Tribunal: TJSP
Processo: 2213069-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Recuperação judicial de empresa de transporte rodoviário. Decisão de deferimento do pedido de processamento, com concessão de "stay", inclusive no tocante a sócio devedor solidário. Decisão inicial que, também, deferiu tutela cautelar de expedição de alvarás preventivos assecuratórios da livre circulação de veículos, inclusive daqueles comprados a crédito, com garantia de alienação fiduciária.

Ementa:
Recuperação judicial de empresa de transporte rodoviário. Decisão de deferimento do pedido de processamento, com concessão de "stay", inclusive no tocante a sócio devedor solidário. Decisão inicial que, também, deferiu tutela cautelar de expedição de alvarás preventivos assecuratórios da livre circulação de veículos, inclusive daqueles comprados a crédito, com garantia de alienação fiduciária. Agravo de instrumento de banco credor fiduciário.

Decisão reformada em parte. Apenas durante o período de "stay" não se poderá fazer a apreensão dos veículos, na forma do Enunciado III do Grupo de Câmaras Empresariais deste Tribunal.

Quanto ao devedor solidário, aplica-se o § 1o do art. 49 da Lei 11.101/2005, bem assim a Súmula 581/STJ: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fideijussória."

Agravo de instrumento parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213069-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante BANCO
VOLVO BRASIL S/A, é agravado EMBRAC EMPRESA BRASILEIRA DE
CARGAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CESAR CIAMPOLINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213069-86.2020.8.26.0000 -Voto no 22.521 - C
2
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2213069-86.2020.8.26.0000
Comarca:
Sumaré 3a Vara Cível
MM. Juiz de Direito Dr. Ana Lia Beall
Agravante:
Banco Volvo Brasil S/A
Agravada:
Embrac
Empresa Brasileira de Cargas Ltda.

Em Recuperação Judicial
VOTO No 22.521
Recuperação
judicial
de
empresa
de
transporte rodoviário. Decisão de deferimento
do pedido de processamento, com concessão
de “stay”, inclusive no tocante a sócio devedor
solidário. Decisão inicial que, também,
deferiu tutela cautelar de expedição de alvarás
preventivos assecuratórios da livre circulação
de veículos, inclusive daqueles comprados a
crédito, com garantia de alienação fiduciária.
Agravo de instrumento de banco credor
fiduciário.
Decisão reformada em parte. Apenas durante
o período de “stay” não se poderá fazer a
apreensão
dos
veículos,
na
forma
do
Enunciado III do Grupo de Câmaras
Empresariais deste Tribunal.
Quanto ao devedor solidário, aplica-se o § 1o
do art. 49 da Lei 11.101/2005, bem assim a
Súmula 581/STJ: “A recuperação judicial do
devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções
ajuizadas contra terceiros devedores solidários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213069-86.2020.8.26.0000 -Voto no 22.521 - C
3
ou coobrigados em geral, por garantia
cambial, real ou fideijussória.”
Agravo de instrumento parcialmente provido.
RELATÓRIO.
Trata-se de julgar agravo de instrumento que
assim sumariei quando, de início, quando deferi parcialmente a liminar
pretendida pelo banco agravante:
“Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos
autos da recuperação judicial de EMBRAC Empresa Brasileira de Cargas
Ltda., (a) determinou a suspensão de todas as ações e execuções
ajuizadas contra a devedora e sócio solidário, pelo prazo de 180 dias; (b)
deferiu tutela de urgência à recuperanda para a expedição de alvarás
preventivos para livre circulação de veículos dados em garantia fiduciária
em contratos celebrados com instituições financeiras, verbis:
'(...) Ordeno, ainda, a suspensão do curso da prescrição e de todas as
ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores
particulares do sócio solidário, pelo prazo improrrogável de 180 (cento e
oitenta) dias, na forma do que determina o art. 6.o, § 4.o, da Lei n.o
11.101, de 9 de fevereiro de 2005.
(...) Procede, todavia, a pretensão relativa à expedição de alvarás
preventivos para livre circulação de veículos. O colendo Superior
Tribunal de Justiça, fundamentando-se na limitação prevista na parte
final do § 3.o do art. 49 e no princípio da preservação da empresa, tem
excepcionado a regra da não submissão do crédito garantido por
alienação fiduciária ao procedimento de recuperação judicial. A exceção,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213069-86.2020.8.26.0000 -Voto no 22.521 - C
4
segundo os precedentes, é aplicada a casos, como o ora discutido, em
que as suas peculiaridades evidenciam necessidade de preservação da
atividade empresarial, como, exemplificativamente, a composição do
estoque da sociedade pelo bem alienado fiduciariamente (CC 131.656-
PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 8/10/2014).
É evidente que os veículos utilizados pela empresa constituem
instrumentos indispensáveis ao exercício de sua atividade econômica,
razão pela qual se reconhece a probabilidade do direito alegado
(Lei n.o 11.101/2005, art.49, § 3.o, última parte), bem como o perigo de
dano, elementos inscritos no art. 300, caput do Código de Processo
Civil.
Ante o exposto, acolho parcialmente os requerimentos de antecipação
dos efeitos da tutela jurisdicional, para determinar a expedição de alvarás
preventivos, para livre circulação dos veículos, relativamente a dívidas
contraídas pela requerente, decorrentes de contratos de alienação
fiduciária dos veículos indicados na inicial.
Determino, a imediata intimação das instituições financeiras indicadas
pela requerente, a fim de que tenham ciência do processamento da
presente recuperação judicial.” (fls. 64/65).
Em resumo, o agravante argumenta que (a) em todos os contratos
celebrados com a agravada há garantia de alienação fiduciária de
veículos; (b) apesar de os créditos garantidos por alienação fiduciária não
se submeterem à recuperação judicial (§ 3o do art. 49 da Lei 11.101/05),
foram incluídos na classe III; (c) não estão presentes os pressupostos
para a concessão da tutela de urgência em prol da recuperanda;
(d) o Enunciado 3 do Grupo de Câmaras de Direito Empresarial prevê
que as medidas de expropriação pelo credor titular de propriedade
fiduciária de bens móveis poderão ser retomadas após o fim do stay
period; (e) 'os financiamentos celebrados decorrem de 'FINAME', por intermédio do
qual as instituições financeiras credenciadas fomentam a atividade empresarial
nacional, para produção e/ou aquisição de equipamentos junto ao BNDES, dotados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213069-86.2020.8.26.0000 -Voto no 22.521 - C
5
de taxas de juros baixíssimas e condições de pagamento diferenciadas do mercado em
geral, por isso dotado de garantia fiduciária, que torna o crédito extraconcursal'
(fl. 12);
(f) a essencialidade
dos
bens
deve
ser
comprovada
concretamente; (g) por mais que a atividade empresarial da agravada seja
o transporte de cargas, ela mesma reconhece que o setor se encontra
abalado por conta da
pandemia do Covid-19, o que leva a crer que não são todos os bens
essenciais; (h) a decisão recorrida determinou a suspensão de todas as
ações e execuções contra a recuperanda e sócio solidário pelo prazo de
180 dias, tendo o STJ, em sede repetitiva, decidido que a recuperação do
devedor principal não impede o prosseguimento da execução contra
terceiros solidários ou coobrigados.
Requer efeito suspensivo para que sejam suspensos os efeitos da decisão
recorrida até o julgamento do recurso, ou subsidiariamente, até o
término do prazo de 180 dias previsto na Lei 11.101/05.
Pede, a final, seja (a) revogada a tutela de urgência, ausentes os
pressupostos legais para sua concessão; (b) afastada a alegada
essencialidade dos bens dados em garantia fiduciária; (c) reconhecida
'a impossibilidade de suspensão dos atos em face do sócio solidário'
(fl. 18).
É o relatório.
Defiro parcialmente a liminar.
Assinala a doutrina que a acepção de 'bem essencial' adotada pela
Lei 11.101 é, ampla e fundamentalmente, vinculada ao exercício da
atividade empresária. Leia-se, a esse respeito:
'Acredita-se que o legislador empregou a expressão 'bem de capital' da
forma mais ampla possível (art. 49, § 3o da LREF). Logo, os bens de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213069-86.2020.8.26.0000 -Voto no 22.521 - C
6
capital do devedor seriam aqueles tangíveis de produção, como prédios,
máquinas, equipamentos, ferramentas e veículos, entre outros
empregados, direta ou indiretamente, na cadeia produtiva da
recuperanda.
Nesses termos, já foram considerados bens essenciais à atividade da
empresa os imóveis da sede e da planta industrial recuperanda, bem
como veículo (caminhão) utilizado por empresa de transportes e
maquinário afeito ao processo produtivo de determinada indústria, entre
tantos outros.
De qualquer forma, não basta a mera alegação de que o bem é essencial à
recuperação judicial; é indispensável que o devedor comprove ao juiz as
características/qualidades técnicas do bem, aquelas que o tornam
imprescindível para o exercício da atividade empresária em questão.'
(LUIS FELIPE SPINELLI, JOÃO PEDRO SCALZILLI e
RODRIGO TELLECHEA, Recuperação de Empresas e Falência,
1a ed., pág. 286/287; grifei).
No caso concreto, a recuperanda exerce atividade de transporte
rodoviário de produtos perigosos e de cargas em geral (fls. 25/39, dos
autos de origem).
Assim, considerando-se que os bens alienados fiduciariamente são
caminhões, há de se presumir, ao menos em análise perfunctória, sua
essencialidade.
Contudo, é certo que a proteção aos bens essenciais permanece apenas
durante o stay period, conforme prevê o Enunciado no 3 do Grupo de
Câmaras de Direito Empresarial, segundo o qual 'Escoado o prazo de
suspensão de que trata o § 4o, do art. 6o, da Lei no 11.101/05 ('stay period'), as
medidas de expropriação pelo credor titular de propriedade fiduciária de bens móveis
ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor, poderão
ser retomadas, ainda que os bens a serem excutidos sejam essenciais à atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213069-86.2020.8.26.0000 -Voto no 22.521 - C
7
empresarial'.
Para o fim de liberar o banco agravante para tomar a providências de
cobrança que quer, após o stay, é o caso, portanto, de se deferir
parcialmente a liminar.
Prosseguindo, quanto à suspensão das ações e execuções ajuizadas
contra devedores solidários da recuperanda, vejo fumus boni iuris na
pretensão do agravante.
É certo que o art. 6o da Lei n. 11.101/05 prevê que 'a decretação da falência
ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da
prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos
credores particulares do sócio solidário'.
Contudo, o sócio a que se refere este dispositivo é o de responsabilidade
ilimitada, conforme doutrina MANOEL JUSTINO BEZERRA FILHO:
'Não se perca de vista o que tem levado a conclusões errôneas em leitura
mais apressada que a expressão 'credores particulares do sócio solidário',
refere-se ao sócio de responsabilidade ilimitada e que, portanto responde
em solidariedade com a sociedade empresária falida; além das ações e
execuções ajuizadas a partir de obrigações de natureza empresarial, ficam
suspensas também aquelas ajuizadas pelos credores particulares deste
tipo de sócio, excetuando-se apenas a execução de dívida de alimentos,
que goza de privilégios e cuja inadimplência pode acarretar a prisão do
devedor' (Lei de Recuperação de Empresas e Falência, 10a ed.,
pág. 77).
Assim, as ações e execuções ajuizadas contra os sócios de
responsabilidade limitada, como no presente caso, não ficam suspensas,
nos termos do § 1o do art. 49 da Lei de Recuperação de Empresas e
Falência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213069-86.2020.8.26.0000 -Voto no 22.521 - C
8
Nesta linha decidiram as Câmaras Reservada de Direito Empresarial
deste Tribunal, em casos semelhantes:
'Agravo de instrumento. Embargos à execução. Impossibilidade de
recebimento no efeito suspensivo. Requisitos do art. 919, §1o, do NCPC
não configurados. Extensão da suspensão das ações e execuções prevista
no art. 6o da Lei n. 11.101/05 ao sócio da empresa devedora.
Inadmissibilidade. Recuperanda que apresenta natureza jurídica de
sociedade empresária limitada (EIRELI). Suspensão das ações e
execuções prevista no caput do dispositivo legal supramencionado que
alcança somente os sócios de responsabilidade ilimitada. Admissibilidade
do prosseguimento de eventuais ações e execuções movidas em face dos
sócios das devedoras. Novação das dívidas que não altera as garantias
existentes em favor dos credores (art. 59 da LRF). Justiça gratuita.
Indeferimento. Conjunto probatório suficiente para afastar a presunção
de
pobreza
alegada.
Recurso
improvido.'
(AI
2162542-72.2016.8.26.0000, HAMID BDINE; grifei).
'Recuperação Judicial. Recurso interposto pelo credor contra a r. decisão
que, tendo deferido o processamento da recuperação judicial da
agravada, determinou, nos termos do art. 6o da Lei no 11.101/2005, a
suspensão das ações e execuções em face da devedora e dos seus sócios,
bem como a suspensão da publicidade dos protestos e dos registros
negativos oriundos de dívidas sujeitas à moratória. Stay period que só
deve beneficiar a devedora, não os seus sócios, que com ela não se
confundem. Descabimento, igualmente, da suspensão dos protestos e
dos registros negativos dos sócios/devedores solidários em cadastros de
proteção ao crédito. Simples deferimento do processamento da
recuperação que não atinge o direito material dos credores. Precedente
do Superior Tribunal de
Justiça e Enunciado no 54 da I Jornada de Direito Comercial do
CJF/STJ.
Recurso
provido'
(AI
2235927-48.2019.8.26.0000,
ARALDO
TELLES;
grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213069-86.2020.8.26.0000 -Voto no 22.521 - C
9
Enfim, os efeitos da novação não serão extensíveis aos eventuais
coobrigados, permanecendo hígidas as garantias contratadas, podendo
ser executadas pelos credores.
Nesse sentido, a Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 581/STJ: 'A recuperação judicial do devedor principal não
impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra
terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia
cambial, real ou fidejussória.'
Também a Súmula 61 deste Tribunal de Justiça:
Súmula 61/TJSP: 'Na recuperação judicial, a supressão da garantia ou
sua substituição somente será admitida mediante aprovação expressa do
titular.'
Portanto, como dito, defiro parcialmente a liminar para (a) autorizar
eventual prosseguimento de atos extrajudiciais tendentes à consolidação
da propriedade, após o fim do prazo de suspensão, na forma do
Enunciado, bem como (b) para permitir o prosseguimento de ações e
execuções contra os sócios solidários da recuperanda.
Oficie-se.
À contraminuta e à administradora judicial, devendo esta auxiliar da
justiça manifestar-se especificamente a respeito da essencialidade dos
bens dados como garantia.
Após, à douta P.G.J.
Intimem-se.” (fls. 420/428).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213069-86.2020.8.26.0000 -Voto no 22.521 - C
10
Manifestação da administradora a fls. 432/437,
com o esclarecimento de que “os veículos podem ser considerados, sim,
essenciais, ao menos por ora.” Opina pelo provimento parcial do
recurso, limitando-se ao tempo do stay period a impossibilidade de
retomada dos veículos.
Contraminuta a fls. 545/553.
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça a
fls. 558/562, da lavra do Exmo. Sr. Procurador de Justiça Dr. CARLOS
ALBERTO AMIN FILHO, pelo parcial provimento.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
De se reformar em parte a r. decisão recorrida,
nos termos da decisão que proferi inicialmente, bem assim do parecer
ministerial.
Como assinala o parecer, cabe aplicar ao caso
concreto o Enunciado III do Grupo de Câmaras Empresariais deste
Tribunal, antes transcrito (fl. 424).
No mais, como também está no douto parecer,
tem razão o agravante quanto à suspensão das ações e execuções contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213069-86.2020.8.26.0000 -Voto no 22.521 - C
11
devedor solidário, pois “a suspensão questionada seria cabível apenas
se se tratasse de responsabilidade ilimitada a do sócio, caso diverso do
aqui apreciado (posto que a recuperanda foi constituída como
sociedade limitada). Desta forma, é caso de aplicação de regras que
asseguram a autonomia das responsabilidades da recuperanda e de
seus sócios.” (fls. 560/561).
Aplica-se, bem lembra o M.P., o disposto no
§ 1o do art. 49 da LREF e o teor da Súmula 581/STJ, também transcrita
na decisão antes copiada.
Apenas no tocante à recuperanda, portanto,
persiste a suspensão de trâmite de ações e execuções.
DISPOSITIVO.
Dá-se parcial provimento ao recurso, restrita
a proteção dos veículos ao período de stay, bem assim permitido o
ajuizamento e o prosseguimento de ações e execuções contra o devedor
solidário.

Consideram-se prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais tratados, implícita ou
expressamente, no julgamento.
Na hipótese, todavia, de apresentação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213069-86.2020.8.26.0000 -Voto no 22.521 - C
12
embargos de declaração, estes serão julgados necessariamente em
ambiente virtual.
Ficam as partes, data venia, alertadas para o
disposto no § 2o do art. 1.026 do CPC, quanto ao apenamento da
oposição de declaratórios de caráter protelatório.
CESAR CIAMPOLINI
Relator